Tribunal: TJDFT
Processo: 0705931-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705931-34.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruna Sheylla de Olivindo contra decisão do juízo da 18a Vara Cível de Brasília (Id 186248205 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante, em desfavor Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, processo n. 0704750-92.2024.8.07.0001, indeferiu a tutela antecipada de urgência pleiteada na petição inicial, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Defiro a parte autora os benefícios da justiça gratuita. Postula pela concessão de tutela antecipada de urgência para que a parte requerida " AUTORIZE, imediatamente, A REALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA TANTO COMUM COMO DE EMERGÊNCIA À AUTORA, COM COBERTURA DO PARTO, ARCANDO COM TODOS OS CUSTOS DAS CONSULTAS E EXAMES QUE SEFIZEREM NECESSÁRIOS, DO PARTO, incluindo MATERNIDADE (DIÁRIAS E, SENDO NECESSÁRIO, CENTRO CIRÚRGICO, UTI e UTI NEONATAL), HONORÁRIOS DO OBSTETRA, ANESTESISTA, PEDIATRA, INSTRUMENTADOR E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EQUIPE, MEDICAMENTOS e tudo o mais que se fizer necessário, sob pena de multa diária a ser fixada por V.Exa, nos hospitais quem foram retirados ilegalmente retirados da rede credenciada (HOSPITAL SANTA LÚCIA SUL, HOSPITAL BRASÍLIA e MATERNIDADE BRASÍLIA)." Afirma a parte autora que houve descredenciamento de diversas clínicas e/ou hospitais sem observância dos requisitos previstos no artigo 17 da Lei no 9.656/98, os quais sejam: a substituição por outro prestador equivalente e a comunicação aos consumidores e à ANS com 30 dias de antecedência. Destaca que se encontra grávida e precisa de atendimento médico constante e em clinicas de qualidade técnica para evitar qualquer risca a autora e ao bebê. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. No caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, verifico que o provimento pedido a título de antecipação dos efeitos da tutela, tem contornos de definitividade, o qual somente pode ser alcançado na hipótese de haver reconhecimento de que o alegado direito exista. Ademais, os fatos relatados exigem a observância do contraditório, com escopo de verificar a efetiva rede credenciada hoje existente. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Em razões recursais (Id 55879377), a agravante sustenta, em apertado resumo, estar ocorrendo absurda redução da rede credenciada de seu plano de saúde, em especial na modalidade de emergência obstétrica, porquanto a agravada vem descredenciando diversas clinicas e hospitais sem observância dos requisitos previstos no art. 17 da Lei no 9.656/98. Afirma que a comunicação do descredenciamento de hospitais, como a Maternidade de Brasília, o Hospital Brasília e o Hospital Santa Lúcia, só ocorreu por e-mail enviado no dia 1o/2/2024. Informa que os citados nosocômios foram substituídos por outros que não têm a mesma estrutura, não atendem pelo plano contratado a especialidade de emergência obstétrica e/ou estão sediados em localidades diversas. Aduz que os mencionados hospitais deixaram de atender a seu plano de saúde ainda em outubro de 2023. Acrescenta estar em período de gestação, ter sido diagnosticada com placenta de inserção baixa e haver a possibilidade de que necessite de atendimento de emergência a qualquer momento. Diz que o direito do plano de saúde de alterar a rede credenciada não autoriza a ilegal e abusiva supressão total de hospitais que atendam à especialidade obstetrícia por emergência. Reputa atendidos os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: Pelo exposto, tendo em vista a presença de seus requisitos ensejadores, requer-se a concessão de efeito suspensivo, inaudita altera pares, para que seja concedido a ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA TANTO COMUM COMO DE EMERGÊNCIA À AUTORA, COM COBERTURA DO PARTO, ARCANDO COM TODOS OS CUSTOS DAS CONSULTAS E EXAMES QUE SEFIZEREM NECESSÁRIOS, DO PARTO, incluindo MATERNIDADE (DIÁRIAS E, SENDO NECESSÁRIO, CENTRO CIRÚRGICO, UTI e UTI NEONATAL), HONORÁRIOS DO OBSTETRA, ANESTESISTA, PEDIATRA, INSTRUMENTADOR E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EQUIPE, MEDICAMENTOS e tudo o mais que se fizer necessário, sob pena de multa diária a ser fixada por V.Exa, nos hospitais quem foram retirados ilegalmente retirados da rede credenciada (HOSPITAL SANTA LÚCIA SUL, HOSPITAL BRASÍLIA e MATERNIDADE BRASÍLIA). Subsidiariamente requer seja para que seja concedido a ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA TANTO COMUM COMO DE EMERGÊNCIA À AUTORA, COM COBERTURA DO PARTO, ARCANDO COM TODOS OS CUSTOS DAS CONSULTAS E EXAMES QUE SEFIZEREM NECESSÁRIOS, DO PARTO, incluindo MATERNIDADE (DIÁRIAS E, SENDO NECESSÁRIO, CENTRO CIRÚRGICO, UTI e UTI NEONATAL), HONORÁRIOS DO OBSTETRA, ANESTESISTA, PEDIATRA, INSTRUMENTADOR E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EQUIPE, MEDICAMENTOS e tudo o mais que se fizer necessário, sob pena de multa diária a ser fixada por V.Exa, em qualquer hospital próximo a residência da Agravante, POIS COMO JÁ DITO, HOJE A AGRAVANTE SE ENCONTRA SEM QUALQUER COBERTURA OBSTÉTRICA DE EMERGÊNCIA. No mérito, requer-se a Vossas Excelências seja o presente agravo de instrumento recebido, conhecido e prov ido, para reformar a r. decisão que homologou laudo pericial contendo equívocos. Dispensado o recolhimento do preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (Id 186248205 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão parcial do recurso – inovação recursal e supressão de instância O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso concreto, a despeito dos argumentos aduzidos em razões recursais, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido em sua totalidade. Explico. A agravante faz pedido subsidiário de deferimento da tutela recursal liminar para obrigar o plano de saúde a fornecer todo o acompanhamento obstétrico da autora em qualquer hospital próximo de sua residência. Ocorre a decisão recorrida não analisou dito requerimento, porque não formulado expressamente na petição inicial, pela qual a autora limitou-se a requerer o deferimento da tutela provisória de urgência para obrigar o plano de saúde a fornecer o acompanhamento da autora em determinados hospitais supostamente retirados ilegalmente da rede credenciada (Id 186216891 do processo de referência). Inviável, assim, a apreciação do pedido subsidiário, aventado em evidente inovação recursal, sob pena de indevida supressão de instância e, por conseguinte, ofensa aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. Desse modo, firmo parcial juízo de admissibilidade do recurso para rechaçar a admissão do pedido subsidiário. Portanto, admito em parte o presente recurso, o que faço apenas para conhecer do pedido principal. 2. Do pedido liminar Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. De início, ressalto que a relação negocial que firmaram as partes entre si está sujeita ao regime jurídico protetivo do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), segundo pacífica orientação jurisprudencial consolidada na Súmula 608 do STJ: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Sobressai dos autos que parte autora/agravante é beneficiária de plano de saúde com abrangência ambulatorial e hospitalar com obstetrícia (Id 186224247 do processo de referência). Na petição inicial (Id 186216891 do processo de referência), diz ter aderido, no ano de 2021, ao plano de saúde “Unimed Norte de Minas”, com rede credenciada que atendia a diversos serviços satisfatórios em hospitais renomados, como o Hospital Brasília, o Hospital Santa Lúcia e a Maternidade Brasília, entre outros conhecidos em Brasília pela sua qualidade e capacidade técnica. Acrescenta que, no início de outubro de 2023, seu plano foi alterado unilateralmente, tendo sido cientificada da mudança por e-mail, no qual foi informada de que o plano “Unimed Norte de Minas” seria readequado dentro do sistema Unimed, passando a fazer parte da “Unimed Nacional”. Informa ter sido notificada do descredenciamento dos hospitais supramencionados apenas no início de fevereiro de 2024 e que tal medida lhe retira a possibilidade de receber tratamento de urgência obstetrícia, porque os hospitais mantidos ou incluídos na rede não atendem à especialidade em questão. Pois bem. O descredenciamento de entidades hospitalares é permitido pelo art. 17 da Lei n. 9.656/1998, desde que haja comunicação ao consumidor com 30 dias de antecedência e a substituição por outro prestador equivalente. Confira-se: Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência. § 1o É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor. A alteração na rede de credenciamento hospitalar, prevista no art. 17 da Lei dos Planos de Saúde, está regulamentada pela Resolução Normativa n. 585/2023 da ANS, a qual prevê, entre outros requisitos, a necessidade de ser observada a equivalência das entidades hospitalares substituída e substituta, devendo esta, em regra, estar localizada no mesmo município daquela. Vejamos: Art. 6o Às operadoras de planos de assistência à saúde é permitido realizar substituição de entidades hospitalares desde que sejam equivalentes e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com 30 (trinta) dias de antecedência, nos termos do art. 17 da Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998. Da Análise de Equivalência de Entidades Hospitalares na Substituição Art. 7o A avaliação de equivalência de entidades hospitalares para fins de substituição, em atendimento ao artigo 17 da Lei no 9.656, de 1998, será realizada a partir da comparação dos serviços hospitalares e do atendimento de urgência e emergência, utilizados nos últimos 12 (doze) meses no prestador a ser substituído, pelos beneficiários dos produtos a serem alterados. (...) §3o O prestador substituto deverá estar localizado no mesmo município da entidade hospitalar a ser excluída. I - em caso de indisponibilidade ou inexistência de prestador no mesmo município, deverá ser indicado prestador em município limítrofe a este; II - em caso de indisponibilidade ou inexistência de prestador nos municípios limítrofes, deverá ser indicado prestador na Região de Saúde à qual faz parte o município. (...) No caso dos autos, a despeito de a agravante alegar ter sido informada da substituição da Maternidade de Brasília, do Hospital Brasília e Santa Lúcia Sul apenas no dia 1o de fevereiro de 2024, verifico, dos documentos colacionados aos Ids 186224249 e 186224251 do processo de referência, que, em outubro de 2023, já era cristalino que ditas entidades hospitalares não integravam a rede credencial de seu atual plano de saúde. Ademais, forçoso salientar que não foram reunidas aos autos provas aptas a indicar a abrangência do plano de saúde da autora em momento anterior, o que inviabiliza, nessa análise preambular, a aferição da legalidade de eventual descredenciamento. Outrossim, segundo se extrai do documento de Id 186224251 do processo de referência, o Hospital Anchieta, integrante da rede assistencial disponibilizada à autora e não incluído na lista de alteração da rede credenciada (Id 186224256 do processo de referência), presta atendimento médico direcionado à maternidade. Com efeito, a prefalada situação de desamparado à gravidez da autora, notadamente em relação a atendimento de urgência obstetrícia, não encontra ressonância nos pacos elementos de informação coligados aos autos. Nesse ponto, vale ressaltar que os prints catalogados ao Id 186224261 do processo de referência não revelam, por si só, a inexistência de pronto socorro com especialidade obstetrícia vinculado à rede de assistência hospitalar disponibilizada pelo plano de saúde da autora, porque não se sabe sequer os limites da localização considerada pela inteligência artificial ao elaborar a resposta em sentido negativo. Nesse cenário, diante da ausência de demonstração cabal de descumprimento dos atos normativos acima mencionados pela seguradora, entendo ser imprescindível, para a aferição da legalidade de eventual substituição de unidade hospitalar, o contraditório da parte adversa e, possivelmente, a instauração da fase instrutória perante o juízo de origem. Em sentido semelhante, já decidiu esta c. 1a Turma Cível: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAL. SUBSTITUIÇÃO POR UNIDADE HOSPITALAR EQUIVALENTE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA. NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia consiste em examinar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência para determinar que o plano de saúde autorize e custeie procedimentos, exames, consultas e parto no hospital que fazia acompanhamento à parturiente, não mais credenciado à rede da parte agravada. 2. Não há indícios de irregularidade na substituição de rede hospitalar, a qual é avaliada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e está sujeita a comunicação prévia à referida autarquia e aos beneficiários do plano de saúde, na forma do art. 17 da Lei 9.656/1998. 2. 1. Não existe obrigatoriedade legal que impeça a operadora de saúde de manter inalterada a sua rede credenciada, desde que substitua o profissional ou instituição de saúde comunicando ao consumidor com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 2. 2. Nessa fase sumária, não há evidencia se a parte agravada cumpriu a referida determinação legal, sendo necessária a usual dilação probatória. 3. Informado que o anterior nosocómio em que se consultava a parturiente foi substituído por outros equivalentes, demonstrando que a agravante - consumidora - não está desguarnecida da necessária assistência médica a que precisa. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1798990, 07349087020238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas essas considerações, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não estará demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3.Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Com essa fundamentação, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na extensão conhecida, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 21 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora